Tribunal: STF
Processo: AI 767161
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PESSOA FÍSICA. VALORES RECEBIDOS POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA. MULTA OU INDENIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA.



    Na forma como abordada pelo Tribunal de origem e versada nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, a discussão acerca da caracterização dos valores recebidos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho como multa ou indenização para fins de tributação implica no prévio exame de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional (Súmulas 454 e 636/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.